Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724051-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0724435-90.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a empresa agravante destaca que a perda da capacidade financeira em razão pandemia do Coronavírus impõe a não aplicação do reajuste do aluguel na atual data-base (de abril/2021 a abril/2022) e a substituição do IGP-DI pelo IPCA no período posterior (a partir de abril de 2022), sob pena de desequilíbrio contratual. Ou seja, diz ser necessário o reajustamento do equilíbrio econômico do contrato, diferentemente do reajuste de locação, diante da onerosidade excessiva em razão do impacto causado pela pandemia. Sustenta a configuração de força maior pela imprevisibilidade da situação. Dispõe quanto à primazia dos princípios da função social do contrato e da preservação da empresa. Tece outras considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja afastada a aplicação do IGP-DI como índice de reajuste do aluguel mínimo mensal desde a última data base contratualmente prevista para este reajuste (abril/2021) e seja determinada que, até a próxima data base (abril/2022), o aluguel mínimo mensal permaneça no mesmo valor que vinha sendo praticado até então (i); seja ressalvado que os alugueis mensais, nos meses de maiores restrições nas suas operações financeiras, sejam fixados em valor inferior ao aluguel mínimo mensal (ii); seja provisoriamente substituído o IGP-DI como índice de reajuste do aluguel, com a determinação de que, a partir da próxima da data base de reajuste do valor do aluguel (abril de 2022), o reajuste observe a variação do IPCA dos 12 meses anteriores (iii); seja reconhecida a possibilidade de a agravante promover a glosa, nos alugueis vincendos, dos valores pagos a maior antes do cumprimento dos pedidos (iv). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo de ID 27633753 e 27633754. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID 97621896, autos na origem): Não vislumbro a existência de probabilidade do direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória. O que a autora basicamente requer é a alteração contratual, com não aplicação de índices de reajuste previstos e eventualmente a substituição por outro índice, com base em perdas provenientes da crise econômica gerada pela pandemia de COVID-19. Ocorre que num primeiro momento, há que se considerar válido o contrato celebrado entre as partes, o que pode ser revisto a partir de uma instrução mais completa. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se e intimem-se para realização de audiência de conciliação no CEJUSC-BSB. A discussão cinge-se à alteração contratual, com não aplicação de índices de reajuste previstos e eventualmente a substituição por outro, em razão da pandemia do COVID-19. O Decreto no 40.539/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabelece: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema e teatro; III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - museus; VI - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e delivery. IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal; a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados; b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves. X - cultos e missas de qualquer credo ou religião; XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins: a) ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery. XII – salões de beleza e centros estéticos; (destaquei) Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pela empresa agravante com perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Contudo, ponto fulcral está em verificar se é possível, em sede de tutela de urgência, obrigar o locador a revisar o valor do contrato em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Inicialmente, destaca-se que, atualmente, as atividades comerciais já foram retomadas no Distrito Federal conforme Decreto no 41.241/2020. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações os imóveis urbanos, ao prever as relações entre lojistas e empreendedores de shopping center privilegia a condições livremente pactuadas. Transcrevo: Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Além disso, o Código Civil prevê: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Cumpre ressaltar que as relações de direito civil, comercial e administrativo durante a pandemia tiveram especial atenção do disposto na Lei 14.010/2020. Contudo, nota-se que o legislador ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não cuidou de regular eventual redução dos índices de atualização dos alugueres, caso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo da lei. Sabe-se que, muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das empresas em razão do fechamento dos estabelecimentos, fato é que teoria da imprevisão permite a resolução contratual. A alteração contratual seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível, especialmente em sede de cognição sumária, o Judiciário adentrar nas relações contratuais e determinar a não aplicação de índices de reajuste previstos contratualmente e eventualmente a substituição por outro, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado. 3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações. 4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019). 5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). 6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1275098, 07162397120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim já me manifestei: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO VALOR. ANUÊNCIA DO LOCADOR. ART. 479 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante, locatário, atuante como comércio de fast food e sorveteria objetiva a redução do valor do aluguel em razão das perdas de receita decorrente do fechamento do comércio nos termos do Decreto Distrital no 40.539/20. 2. Não se discute a gravidade e os danos sofridos pelo apelante em razão da pandemia do COVID-19; contudo, ponto fulcral está na possibilidade do judiciário em obrigar o locador a reduzir o valor do aluguel contratado. 3. A teoria da imprevisão prevista no artigo 478 e seguintes do Código Civil permite a resolução contratual, o abatimento do preço seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível para o judiciário imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a redução do valor previa e livremente contratado sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1340206, 07049057720208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, faz necessária a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, ainda mais quando se trata de uma redução de tamanha proporcionalidade doo índices de reajuste, a fim de que a medida não seja excessivamente onerosa para uma das partes. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 14:31:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador